Tribunal: TJDFT
Processo: 0725368-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra Acórdão da Eg. 6a. Turma Cível que, julgando apelação assentou a seguinte ementa: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS RELATIVOS A VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. MORTE DO CESSIONÁRIO. LEGITIMIDADE. HERDEIROS. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. SÚMULA 585/STJ. I. Pela teoria da asserção, a análise da presença ou não das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial. Dessa forma, o que importa é afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria caso de improcedência do pedido e não de carência da ação. II. Em caso de falecimento do titular do direito, a legitimidade para demandar passa a ser do espólio, representado pelo inventariante. Caso o inventário não tenha sido aberto, é necessário que todos os herdeiros integrem o polo ativo. III. Segundo o disposto no art. 497 do CPC: “Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. IV. A regra do art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado que as infrações de trânsito foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, ainda que não tenha ocorrido a comunicação e a transferência, afastando, assim, a responsabilidade do antigo proprietário. V. A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Inteligência do enunciado no 585 da Súmula do STJ. VI. Não sendo viável a transferência do veículo ao adquirente, falecido há mais de 10 anos, cujos genitores e herdeiros não foram encontrados para citação e, não se tendo conhecimento do paradeiro do bem, impõe-se a expedição de ofícios aos órgãos administrativos competentes para que promovam a exclusão do nome do alienante do cadastro do bem, assim como o reconhecimento da inexistência de responsabilidade solidária pelo inadimplemento de tributos e débitos administrativos, a fim de se assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a obtenção de resultado prático perseguido na inicial. VII. Deu-se provimento ao recurso.” Alega o Impetrante, em síntese, que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça permite o ajuizamento do Mandado de Segurança em face de decisão judicial que prejudica terceiro que não participou do processo. Informa que a decisão proferida é absolutamente ilegal, uma vez que atingiu interesse do Impetrante sem que fosse oportunizado participar do processo, em clara ofensa aos artigos 238 e 239 do Código de Processo Civil e ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Acrescenta que a decisão também é nula por ter sido proferida por Juízo absolutamente incompetente, pois as causas envolvendo o Distrito Federal devem ser apreciadas pelo Juízo da Fazenda Pública. Registra, ainda, que o alienante e o adquirente do veículo são solidariamente responsáveis sobre o IPVA incidente quando não houver a comunicação da alienação ao ente público, nos termos do art. 1°, §8°, I e III, da Lei 7.431/85. Aduz que os créditos tributários já foram inseridos na dívida ativa em nome da alienante e a determinação de redirecionamento em face do comprador obsta a continuidade da execução fiscal, pois o Enunciado sumular n° 392 da Corte Superior de Justiça “é firme no sentido de que, ajuizada a execução fiscal, não pode o Fisco alterar o sujeito passivo da Certidão da Dívida Ativa, eis que tal situação não configura erro material, não estando autorizada no art. 2o, § 8o da Lei n. 6.830/80”. Registra, assim, que está impedido de alterar o sujeito passivo da Execução e o pedido de extinção do processo, com o lançamento do tributo em nome do adquirente, não permitirá o ajuizamento de nova execução fiscal, pois o procedimento de constituição do tributo estará fulminado pela decadência (art. 173 do CTN). Ao final, alegando que o Acórdão deu interpretação não conforme à lei e atingiu direito de terceiros, requer: “(i) Que seja deferida MEDIDA LIMINAR a fim de suspender os efeitos da sentença judicial e do ofício ora atacados até o julgamento final deste writ; (ii) A citação da parte autora e dos réus da ação judicial da qual emanou o ato coator, para integram o feito na condição de litisconsortes passivos (endereços indicados abaixo); (iii) No mérito, que seja concedida a segurança, confirmando-se a liminar para anular-se por inteiro o ato coator, de forma a afastar a obrigação nele imposta ao impetrante de fazer a transferência dos débitos do nome da autora para o nome dos réus.” Após indeferimento da inicial, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/09 c/c art. 485, I do CPC, o Impetrante interpôs Agravo Interno, o qual foi desprovido, sobrevindo Recurso Ordinário, que foi provido para afastar o indeferimento da inicial, determinando o regular processamento do writ. É o que consta. Inicialmente, em relação à concessão do efeito suspensivo, dispõe o art. 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, que é necessária a presença de fundamento relevante e que do ato impugnado possa resultar ineficácia da medida, sendo facultado, ainda, exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. No caso dos autos, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida. Isto porque a controvérsia refere-se unicamente à possibilidade de decisão judicial determinar a transferência do crédito tributário sem a participação do sujeito ativo (ente federal). De fato, diante da norma do art. 506 do CPC, na qual assinala que a sentença faz coisa julgada entre as partes, não prejudicando terceiros, a decisão impugnada não pode atingir a solvência do crédito tributário sem que seja obedecido o contraditório e a ampla defesa relativo ao ente federal. Neste sentido, destaco os seguintes precedentes de jurisprudência: “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DA FAZENDA E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E TITULARIDADE DE INFRAÇÕES E ENCARGOS LANÇADOS SOBRE O CADASTRO DO AUTOMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DO QUAL NÃO PARTICIPOU O DISTRITO FEDERAL. TERCEIRO QUE NÃO É ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO POR ATO ILEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado pelo Distrito Federal impugnando sentença que determinou à Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal e ao Detran/DF a procederem à transferência de veículo e dos débitos tributários sobre ele incidentes. 2. A lide de onde emanou o ato coator foi instaurada exclusivamente entre particulares que discutiam a responsabilidade contratual entre eles estabelecida. Assim, toda e qualquer decisão proferida naquela causa poderia atingir exclusivamente as partes litigantes, nunca o ente público impetrante, que dela não foi parte e sequer pode exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. 3. Como o impetrante não participou da relação processual instaurada entre particulares, não poderia ser destinatário da determinação para transferir débitos de IPVA ao adquirente do veículo. A ordem, nesse ponto, viola o art. 506, do CPC. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1360902, 07196679520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS A VENDA. SUJEITO PASSIVO. ALTERAÇÃO. ORDEM ENDEREÇADA A TERCEIRO NÃO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. DECISÃO ILEGAL E TERATOLÓGICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Em regra, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, uma vez que esse meio de impugnação não é sucedâneo recursal nem faz as vezes de ação rescisória. Todavia, o terceiro prejudicado pode valer-se da via mandamental para a defesa dos seus interesses, quando não teve oportunidade de manejar o recurso adequado. Aplicação mitigada da Súmula 202/STJ. Precedentes. 2. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública. 3. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Logo, caracteriza decisão ilegal e teratológica a determinação dirigida ao Distrito Federal, em processo do qual não participou, para que proceda à transferência dos débitos tributários e fiscais para o comprador do veículo, resultando na desconstituição do lançamento tributário e restrição da exigibilidade do crédito, sem as garantias asseguradas do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF). 4. Ordem concedida.”(Acórdão 1216260, 07170567220198070000, Relator: FABIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. TERCEIRO PREJUDICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DETRAN. SECRETARIA DA FAZENDA. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO. SUJEITO PASSIVO. ALTERAÇÃO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO COMUNICADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONVENÇÃO ENTRE PARTICULARES. INOPONIBILIDADE AO FISCO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em regra, é vedada a impetração de mandado de segurança para impugnação de decisão judicial transitada em julgado (art. 5o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 e Súmula no 268 do STJ) e como sucedâneo de recurso (inciso II do citado dispositivo legal e Súmula no 267 do STJ) ou de ação rescisória. Seu cabimento é admitido para defesa de direito líquido e certo de terceiro prejudicado diante da alegação de que o ato judicial confrontado se reveste de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 2. O Distrito Federal não participou da relação processual instaurada entre particulares, por isso não pode ser destinatário da determinação para transferir débitos de IPVA ao adquirente do veículo. A eficácia da sentença nesse ponto viola o art. 506, do CPC (A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros), bem como os princípios da ampla defesa e contraditório. 2.1. Os créditos tributários do Distrito Federal não podem ser desconstituídos ou limitados por decisão judicial em que o ente público não integrou a relação jurídica processual. 2.2. Propostas execuções fiscais em face do vendedor do automóvel, a determinação a transferência dos débitos, do vendedor para o comprador do veículo objeto da demanda, pode ocasionar a decadência ou a prescrição do crédito tributário e, por conseguinte, tornar ineficaz as execuções ajuizadas. 3. Nos termos do artigo 123, do Código Tributário Nacional, salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. 4. O alienante de veículo automotor responde solidariamente com o adquirente pelos tributos incidentes, se não comunicada a transferência de propriedade. Inteligência do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e artigo 8o, III, do Decreto Distrital no 34.024/2012. 5. Concedida a segurança.”(Acórdão 1185904, 07121232720178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, concedo a liminar para suspender os efeitos da sentença proferida nos autos do Processo n° 0706653-63.2018.8.07.0005, até o julgamento do mérito do presente Mandado de Segurança. Notifique-se e dê-se ciência, nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Citem-se aos autores da Ação da qual emanou o ato coator. Oficie-se à Autoridade apontada como coatora, comunicando-lhe esta Decisão e solicitando-lhe informações no prazo legal. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009). I. Brasília, 18 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator